Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-20.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOMICÍLIO DO RÉU. ENUNCIADO No 89 FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base em incompetência territorial, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei 9.099/95, uma vez que as partes não residem na circunscrição na qual a demanda foi proposta.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o foro onde ajuizou a ação é o competente por ser o local da celebração do contrato. Aduz que a lei e a jurisprudência vedam a possibilidade de o magistrado declarar de ofício a incompetência relativa. Requer a anulação da sentença para o regular processamento da ação. Subsidiariamente, pede a remessa dos autos ao juízo competente, cumprindo o acesso à justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) definir o foro competente para processar e julgar a ação, considerando a regra geral de competência territorial da Lei 9.099/95 e o fato de a relação jurídica entre as partes não ser de consumo (ii) possibilidade de remessa dos autos ao juízo competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei 9.099/95, a competência territorial para ações de natureza civil em Juizados Especiais é, em regra, do foro do domicílio do réu, salvo exceções aplicáveis a relações de consumo, que não se aplicam ao caso.
5. O Enunciado 89 do FONAJE permite que o juiz, nos Juizados Especiais, declare a incompetência territorial de ofício. No entanto, essa prerrogativa não torna a incompetência absoluta. O juiz só deve agir quando a escolha do foro comprometer o direito de defesa do réu, sem usar essa ferramenta para prejudicar o acesso à justiça.
6. No caso dos autos, não se discute sobre o imóvel situado na circunscrição judiciária destes autos, a atrair eventual competência para o foro da situação da coisa. Também não se trata do local onde a obrigação deva ser satisfeita. Ademais, consta nos autos que o imóvel já foi vendido. A ação, na verdade, trata da cobrança de um débito decorrente de um acordo contratual entre herdeiros, caracterizando-se como uma obrigação pessoal. Portanto, a competência para julgar a causa é do foro de domicílio do réu (artigo 4o, inciso I, e art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95).
7. Ainda, não há qualquer obstáculo ao acesso à justiça, uma vez que a própria autora e todos os réus são domiciliados na mesma circunscrição judiciária do DF.
8. Ao se deparar com a incompetência territorial, o Juizado Especial Cível não procede à remessa dos autos ao juízo competente. Conforme o art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95, a regra é a extinção do processo sem resolução de mérito. Tal procedimento decorre do princípio da celeridade e da informalidade que regem os Juizados, buscando evitar os entraves processuais inerentes à declinação de competência. Dessa forma, a parte autora, ao ter seu processo extinto por incompetência, deverá ajuizar nova ação perante o juízo competente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 4o, inciso I, e art. 51, III.
Jurisprudência relevante citada: Fonaje, Enunciado no 89.